Tribunal: TJDFT
Processo: 0711675-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0711675-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por RAIMUNDO JOSÉ DE OLIVEIRA BARROS em favor de ERICK MUNIZ DA LIRA (acusado) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, no Processo Criminal n° 0704892-11.2020.8.07.0010, que deferiu o pedido de prisão preventiva e não encaminhou os autos ao Ministério Público com o pedido de revogação da prisão. O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Erick Muniz de Lira, qualificado nos autos, atribuindo-lhe o cometimento em tese da infração descrita no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (ID 34425751 – pág 70). A denúncia foi recebida no dia 28/9/2020 (ID 34425751 – pág 70). O réu, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, veio a ser citado por edital, não atendendo ao chamado do Juízo (ID 34425751 – pág 71). Foi deferida a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a antecipação de provas para que fosse realizada a oitiva das testemunhas policiais (ID 34425751 – págs 70-71). Em 04/11/2021, foi cumprido o mandado de prisão e o réu foi preso (ID 34425751 – págs 82-85). Audiências de Instrução e Julgamento designadas para os dias 15.02.2022, 14.03.2022 e 29.03.2022, as quais foram canceladas e novamente designada para o dia 20.04.2022. Em suas razões (ID 34425739), o impetrante alega o excesso de prazo na prisão do paciente, bem como que o pedido de revogação da prisão preventiva não foi até o momento encaminhado ao Ministério Público para manifestação. Ao final, requer a concessão da liminar revogando a prisão e, no mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. Compulsando os autos, verificou-se que não constava do processo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, somente o pedido disposto no Relatório Policial (ID 34425748 págs 66-69), apesar de se ter notícia de que a prisão do acusado foi decretada pelo Juízo no dia 29/9/2020, esta não se fazia presente. Despacho determinando que a parte autora juntasse aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente no prazo de 5 (cinco) dias (ID 34445355). A Defesa manifestou no presente Habeas Corpus, informando que não há mandado de prisão nos autos principais, em razão disso não providenciou a sua juntada ao presente HC (ID 34662761). É o relatório. Oficie-se solicitando informações ao Juízo a quo, com urgência, sobre a decisão e o mandado de prisão cumprido com relação ao paciente ERICK MUNIZ DA LIRA, no Processo Criminal n° 0704892-11.2020.8.07.0010, bem como para que preste informações quanto ao presente Habeas Corpus, em que situação se encontra e se foi realizada a audiência designada para o dia 20.04.2022. Após, retornem os autos conclusos para análise. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 27 de abril de 2022 18:17:19. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator